Tribunal: STF
Processo: MS 39990
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Agravo regimental em mandado de segurança. Decisão proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça. Restabelecimento de decisão proferida pelo Corregedor Geral do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Ausência de teratologia. Afastamento cautelar do delegatário titular de serventia extrajudicial das funções notariais. Observância dos princípios da legalidade, moralidade e indisponibilidade. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Mandado de segurança impetrado em face de decisão do Corregedor Nacional de Justiça, que restabeleceu decisão da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para afastar cautelarmente o delegatário titular de suas funções notariais em razão da suposta prática do crime de feminicídio.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na decisão do Corregedor Nacional de Justiça que, ao restabelecer a decisão da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, afastou cautelarmente o delegatário titular de suas funções notariais em razão da prática de crime.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o controle de legalidade dos atos do Conselho Nacional de Justiça, pelo Poder Judiciário, apenas se justifica nas seguintes hipóteses: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado, circunstâncias que não restaram provadas, no caso.



    4. A decisão do CNJ privilegiou o interesse público, preservou a credibilidade do Poder Judiciário e favoreceu o correto funcionamento do controle interno dos órgãos públicos em questão, tendo atuado dentro dos limites estabelecidos pela Constituição Federal e pelas normas de regência do Conselho Nacional de Justiça.



    5. Ausência de direito líquido e certo do impetrante à cassação do ato impugnado, que restabeleceu a decisão proferida pelo Corregedor Geral de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 000616-77.2021.2.00.0805, para determinar o afastamento do delegatário titular do Tabelionato de Protesto de Títulos da Comarca de Feira de Santana, até o trânsito em julgado da Ação Penal nº 0511494- 83.2020.8.05.0001.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido.